Tribunal: STF
Processo: AI 403743
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Apelação cível.

Divergência. Embargos infringentes. Acórdão inatacado.
Preclusão da matéria objeto da divergência.
3. Recurso extraordinário interposto contra parte decidida
por unanimidade. Impossibilidade na apreciação da matéria divergente.

4. Legislação aplicável anterior á alteração promovida
pela Lei 10.352, de 26.12.2001. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.